Tribunal: TJES
Processo: 0017369-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017369-39.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. APELO DOS EMBARGOS JÁ DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A
o que se depreende d
as razões recursais apresentadas
nesta execução
de título extrajudicial
o apelante traz à tona debate idêntico ao já enfrentado no apelo interposto nos autos dos embargos à execução n. 0021198-28.2019.8.08.0035,
o qual restou desprovido para manter a sentença de acolhimento dos referidos embargos.

II – Diante de tal cenário, pelos mesmos fundamentos exposados nos autos dos embargos à execução,
impositivo o desprovimento do presente apelo para manter-
se
incólume a sentença vergastada
que extinguiu o feito executivo.

I
I
I
–

Apelaç
ão

conhecida e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
17/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JULIANA FIGUEIREDO SANTOS.

Aduz a parte apelante, em síntese, que
“
o título é líquido, certo e exigível, porquanto a própria prova documental produzida, de per si, já evidenciar que o objeto do contrato de honorários advocatícios (título executivo) foi completamente atingido em razão da atuação exclusiva da sociedade ora recorrente que, por óbvio, faz jus à integralidade do preço ajustado em razão do excelente serviço prestado!
”
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA KENIA SILVA DOS SANTOS:-

Boa tarde Eminentes Desembargadores, demais servidores da Justiça, colegas que nos acompanham na sessão e futuros colegas através dos estagiários que aqui participam.

Os presentes autos tratam de uma apelação aos embargos de execução. Eu não vou me delongar muito e, na verdade, eu vou pincelar...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Doutora, vejo aqui que os processos 10, 11, 12 se referem a mesma matéria com partes coincidentes. A sustentação oral de Vossa Excelência pode ser considerada para os três processos?

*

A SRA. ADVOGADA KENIA SILVA DOS SANTOS:-

Tem algumas particularidades nesse que diferem dos outros.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Vou abrir o pregão também do 11 e 12 e vou definir o tempo necessário para a senhora se manifestar quanto aos demais.

(pregão realizado)

Então, doutora, Vossa Excelência fique com o tempo necessário e, também, se quiser dividir ou compor como um só conteúdo.

*

A SRA. ADVOGADA KENIA SILVA DOS SANTOS:-

Perfeito.

Dando prosseguimento, trata-se de uma apelação de embargos à execução em que vou pincelar seis pontos, vou passar aqui levemente. Primeiro ponto, mais importante, não se nega a atuação do apelado. Em nenhum momento a apelante se esquivou de efetuar o pagamento de honorários proporcionais do apelado, proporcional ao trabalho executado. Ele trabalhou, somente não concluiu.

E onde consta a não conclusão? Que é o segundo ponto. Não representou a apelante na audiência de folhas 24 e 25 dos autos físicos, que culminou com acordo judicial nos autos de inventário.

Inicialmente, ele até possuía poderes para representar administrativamente e judicialmente três pessoas: Yuri, Juliana e Anitta. Anita a apelante e Juliana que é dos outros processos.

No entanto, houve a rescisão do contrato de prestação de serviços e a partir da decisão que culminou com o acordo, ele não representava a apelante, ele representava uma outra parte, quem seja: Yuri Figueiredo Santos.

O terceiro ponto, que é o da rescisão. Houve a rescisão da prestação dos serviços conforme se constata dos autos. Se não fosse assim, o apelado iria se insurgir na referida ata de audiência pontuando, fazendo alguma manifestação acerca dos interesses da apelante.

Contudo, não o fez. Por quê? É possível, visivelmente, ler na ata que ele somente representava um terceiro e não a apelante.

Tivemos duas decisões nesse processo. A primeira, que ao meu ver foi perfeita, brilhante e extraiu tudo de dentro dos autos, e a segunda, em que o magistrado deferiu efeito infringente aos embargos declaratórios e mudou diametralmente o seu posicionamento.

No entanto, na primeira sentença do magistrado, é possível ler que ele afirma que houve a rescisão do contrato de trabalho. Então, o magistrado se convenceu de que havia a rescisão, ele não era mais representante da apelante naquela audiência.

Na segunda sentença, ele sequer fala sobre a rescisão, ele frisou num ponto, que permissa venia aqui ler um trecho, duas linhas: “comparecendo até o final do julgamento do processo de inventário, onde fez-se presente ao ato solene, momento em que foi celebrado o acordo e julgado na audiência realizada em 07/ 11 nos presentes autos de inventário”. Ele estava, de fato, não se nega a presença do apelado em audiência, contudo, não representando os interesses da apelante.

Não se nega que existia um contrato de prestação de serviços para atuar administrativamente, quanto judicialmente. No entanto, o que se busca aqui é pagar pelos serviços proporcionais prestados administrativamente e, no acordo firmado em audiência, é impossível perceber ou aferir o quanto o trabalho despendido ali pelo apelado foi crucial para aquele acordo judicial, o acordo que foi realizado.

O apelado junta aos autos algumas peças processuais, alguns e-mails, algum trabalho realizado e, de fato, o realizou administrativamente, não se nega. Não existe a procuração nos autos do processo de inventário para o apelado participar. Inobstante não existir, não significa que ele não possa ter defendido os interesses. Defendeu, só que a gente não sabe como foi essa participação dele nesse acordo, o que torna o título impossível de ser executado.
Não sabe se foi ele ou não quem contribuiu.

A primeira sentença do magistrado, inclusive, seleciona muito bem esse pedaço, ele fala que não tem como aferir se a atuação do apelado no acordo judicial foi: exclusivamente, preponderante ou minimamente com a sua atuação administrativa. E frisando que o acordo judicial foi homologado, o acordo judicial, não o acordo administrativo.

Outro ponto também que eles ressaltam, que eles trazem, é que todo o trabalho executado administrativamente ficou muito semelhante ao acordo judicial. Semelhante não é idêntico. E é nesse ponto em que deve ser analisado a sua participação.

Sexto ponto e último, no processo em que a Anitta é apelante, que fique muito claro, a apelante, em nenhum momento, agiu de má-fé com o apelado. Existe, de fato, a rescisão do contrato de trabalho e a nomeação de outro causídico que participou desta audiência. Fato, existe um processo de anulação deste outro causídico, mas um ponto importante também é que na sentença que o magistrado atribuiu efeitos infringentes, ele trata como se o processo que está tramitando, de nulidade, já se desse por encerrado, quando quiçá temos audiência de instrução e julgamento. Ele trata como se a apelante, agindo de má-fé, recusa-se ao pagamento de ambos os advogados. Em nenhum momento friso, a apelante se recusa ao pagamento dos honorários proporcionais do apelado.

O outro processo, que não compete o mérito a esta Corte por ora, pode ser que venha no futuro, mas não tem audiência, não tem instrução, não sabe se vai ou não anular.

E um ponto muito importante, o magistrado entende como nulo o mandato judicial do outro causídico e é claro na sentença quando fala, permissa venia: “Ora, se é nulo o novo mandado judicial, como sustenta a própria executada, Anita Barbosa, a nulidade retroage desde a origem, o que importa na conclusão de que houve exaurimento do mandato judicial firmado com Almeida e Arady Advogados Associados”.

Equivoca-se o magistrado nesse ponto, uma vez que a intenção clara da apelante era rescindir o contrato com o apelado. E ainda que a decisão do outro processo seja nula ou não, não interfere na vontade dela em rescindir o contrato antes daquela audiência.

E aí fica um artigo muito interessante, do Código Civil, que é o artigo 112, que nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nela consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Em nenhum momento a apelante quis permanecer com a prestação dos serviços, tanto é que houve a rescisão.

Pegando um gancho agora com o outro processo, quanto à rescisão, eu acredito que no outro processo, na qualidade de apelada, o apelante vai alegar que não houve a rescisão porque ele não comunicou aos sócios, os sócios não tinham ciência dessa rescisão contratual. Toda a conversa de WhatsApp acostada aos autos não foi impugnada, à conversa. Tanto é que tanto apelantes quanto apelados juntaram trechos de conversa.

E o fato reside no seguinte, ele exige, foi falado com ele, ele passaria para os sócios que houve a rescisão e ele alega que não passou para os sócios e os sócios não tomaram conhecimento da rescisão.

No entanto, já é pacificado no STJ que qualquer notificação, intimação, comunicação expedida para a pessoa jurídica, qualquer um que se revista na qualidade de preposto, sócio, funcionário da empresa, se receber, é válida como notificada.

Então, no presente processo da Anita, esperamos pelo provimento da apelação, e no outro pelo desprovimento.

*

O SR. ADVOGADO MARLILSON SUEIRO DE CARVALHO:-

Eminentes Desembargadores, douta presentante do Ministério Público, senhoras e senhores servidores, distintos colegas.

Na realidade, vamos para o começo da situação. Faleceu o marido da senhora Anita, não houve, inicialmente, inventário, os bens, de fato, ficaram em condomínio, condomínio esse que era gerido pelo filho da senhora Anita e pai da Juliana.

Acontece que, posteriormente, faleceu o filho da senhora Anita e pai da Juliana. Este último falecido era já casado com uma outra esposa que não a mãe da Juliana. E o que ela fez? Requereu a abertura do inventário de ambos os falecidos e tornou-se inventariante.

A partir daí, a senhora Anita não teve mais acesso a nada e contratou o escritório de advocacia, que é apelante em dois processos e apelado em um, dando amplos poderes para buscar concretizar no mundo real os bens que lhe cabiam, ou seja, arranjar método jurídico para porcionar tudo isso. Não era limitado a um inventário.

Então, no inventário do marido, a senhora Anita era parte, mas, obviamente, no inventário do filho dela, onde foi feito o acordo, ela não era parte. Poderia fazer um acordo lá com abrangência maior do que o objeto dos autos? Claro que poderia. Mas é importante ressaltar isso. No inventário do filho, por razões óbvias, já que ele tinha descendentes, ela não era parte. E no inventário do marido, ela era meeira.

O que aconteceu? Houve a intervenção do escritório no inventário do marido da senhora Anita, representando a senhora Anita. E no inventário do filho da senhora Anita, representando a Juliana e o Ygor. Por que o Ygor não está aqui? Porque o Ygor, que é irmão da Juliana, pagou tudo. O Ygor pagou tudo. Por isso que o Ygor não está aqui.

E, depois de muita luta, inclusive, se nós formos analisar as duas últimas propostas de acordo feitas, respectivamente em 26/09, quer dizer, bem perto da audiência de 2018, está nas folhas 163, 164, isso aqui é do litígio com Juliana, cujo patrocínio era inquestionavelmente dos sócios da apelante, no caso aqui do processo da Juliana, e comparando-os com o acordo celebrado em audiência, folhas 146-149, conclui-se facilmente que as propostas anteriores gerariam mais benefício econômico para a apelada. Ou seja, já havia até propostas em condições melhores do que foi efetivamente celebrado.

E aconteceu o quê? Marcada uma audiência, no processo do inventário do pai da Juliana e filho da senhora Anita, marcada uma audiência, se eu não me engano, para 07/11/2018, em 31/10/2018, ou seja, seis, sete dias antes da audiência, a Juliana entrou em contato com o Felipe, um dos sócios da do escritório de advocacia, onde não fez nenhuma resilição de contrato. Inclusive porque ela estava falando de casos da sua avó, sem exibir procuração de sua avó. Nos autos não tem nenhuma procuração da avó dela, não.

E qual é a conversa dela com o Filipe? Felipe diz: “tudo bem, depois me diga se eu continuo como seu advogado no inventário ou não”; Juliana: “deixa eu só finalizar isso tudo aqui e te passo todas as informações certinhas”; Felipe: “ok”; Juliana: “vou sentar com meu avô e meus tios agora à noite para conversar e decidir isso e já falo com você”; Felipe: “tudo bem, Juliana. Vou comunicar isso ao meu sócio”.

Comunicar o quê? Comunicar essa incerteza, incerteza da própria Juliana, e, obviamente, que, sem procuração, Juliana não pode falar pela avó. Mas nós estamos quando nisso aqui? Nós estamos há sete dias da audiência onde foi celebrado o acordo e foi celebrado em condições inferiores a essa.

Na realidade, antes de juntar qualquer subestabelecimento, tentando fugir dos honorários, houve constituição de novo patrono. E, na audiência, o membro do escritório compareceu, representando o Felipe e, ali, Juliana e a senhora Anita, não querendo, elas podem fazer a resilição? Claro que podem. Mas têm que assumir as consequências financeiras.

Naquele mesmo momento foi feita a transação, inclusive dispensando o prazo para recurso, houve o trânsito injulgado.

Vamos lá. A nobre colega disse que ela tem interesse em pagar, mas ela entrou com uma ação em face do novo patrono, doutor Maurício Finamori Simone, exatamente para declarar nula a contratação dele. Sobre que fundamento? Fundamento de que ele não prestou serviço, ou melhor, estaria impossibilitado de prestar serviço no caso concreto. Então, como que ela está querendo pagar? Ela está querendo discutir qual é o percentual da minha constituinte e não pagar nada ao doutor Maurício. Com isso, o que ela está querendo? No mínimo, uma grande economia de honorários e ainda postergar isso para uma discussão longeva.

Então vamos lá. Há contrato de honorário escrito? Há contrato de honorário escrito, assinado por todas as partes, assinado pelos três sócios da sociedade de advogados e assinado por duas testemunhas.

Juntou procuração em todos os processos? Sim. Só não juntou procuração da dona Anita no inventário do filho dela, porque lá ela não era parte. Agora, nada impedia, obviamente, ser feito um acordo lá, que abarcasse também o inventário do filho dela.

Em uma situação como essa, como não tem liquidez? Se não tiver liquidez, então, à beira de qualquer acordo, basta a parte destituir o advogado. à beira de qualquer julgamento, basta a parte destituir o advogado. Aparece um novo advogado no dia do julgamento, aparece um novo advogado no dia do acordo.

E aqui, como foi dito: “acordo em termos semelhantes, semelhantes não é igual”. Realmente, o acordo que os advogados que integram a sociedade, que é apelada em um processo e é apelante em dois processos, não eram iguais, não, eram semelhantes, mas não iguais. Por quê? Porque eram ainda melhores, basta fazer o cotejo.

Então, diante desta situação, nós temos que proteger a boa-fé, do contrário, advogado nenhum vai receber seus honorários na integralidade. Nem o advogado que levou a causa até a audiência, nem o advogado contratado depois. Até agora, ninguém recebeu nada. E nós estamos falando de quê? De algo resolvido no longevo ano de 2018.

Acresce a isso,
ad argumentandum tantum
, que não há como se falar que é ilíquido. Por quê? Se fosse caso de uma prestação quase completa,
ad argumentandum tantum
, mas não completa, o que o juiz poderia fazer? Vamos dizer que ele reduzisse o contrato em 10%, mandasse pagar 90%, reduzisse em 15%,
ad argumentandum tantum
, mandasse pagar 85%, mas perde a liquidez? Isto é matéria de perícia ou é matéria de simples percentual de simples situação aritmética?

Se o juiz fosse entender que não houve o cumprimento integral, é caso de mandar o exequente, que tem contrato escrito, para a via do arbitramento? Ou seria caso de, nos próprios embargos, reduzir, dentro daquilo que ele entender cabível, porque não vai ter nenhum perito melhor do que o próprio juiz para ver isso. Os autos estão aí, o trabalho é reconhecido.

Agora, começa-se a planejar o alijamento do advogado dos autos cerca de sete dias antes da audiência. Alija-se o advogado dos autos na data da audiência e quer que o advogado vá para a difícil via do arbitramento para ficar cinco anos discutindo isso?

Parece-me ser muito clara a situação de que não houve perda de liquidez, ao contrário, é devido tudo. Se o advogado foi alijado, por vontade da parte, na audiência, o problema é da parte. Mesmo porque, como reconhecido pelo advogado da ex-adversa, trabalho houve e o acordo realmente é semelhante com as minutas que os advogados já tinham obtido.

Então, seria má-fé não entender que o título é líquido, certo e exigível, mas, com base no princípio da eventualidade, a solução dada para o STJ, em casos em que o contrato não é devido na integralidade, é, nos próprios embargos, haver o corte de alguma coisa. Como, por exemplo, o corte de 10%, mantendo os 90%.

Assim, onde a minha constituinte é apelante, eu peço provimento integral do apelo e onde a minha constituinte é apelada, eu peço que seja negado provimento ao apelo.

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cumprimentando ambos os advogados, eu vou pedir o retorno dos autos com as notas tarigráficas e julgarei na próxima sessão.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

01/10/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JULIANA FIGUEIREDO SANTOS.

Aduz a parte apelante, em síntese, que
“
o título é líquido, certo e exigível, porquanto a própria prova documental produzida, de per si, já evidenciar que o objeto do contrato de honorários advocatíclos (título executivo) foi completamente atingido em razão da atuação exclusiva da sociedade ora recorrente que, por óbvio, faz jus à integralidade do preço ajustado em razão do excelente serviço prestado!
”
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O magistrado sentenciante, por sua vez, subsidiou a extinção do feito executivo no fundamento de que
“Em que pese os atos aqui praticados, certo é que realizei o julgamento dos embargos apensados, reconhecendo a procedência deles, com reflexo nessa demanda (...) Assim, outra providência não há senão a declaração de extinção do presente processo”.

Ao que se depreende das razões recursais apresentadas o apelante traz à tona debate idêntico ao já enfrentado justamente no apelo interposto nos autos dos embargos à execução n. 0021198-28.2019.8.08.0035, o qual fora conhecido e desprovido, cujo teor do
decisum
trago à baila e utilizo-me como fundamentação da presente:

“Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de sentença que acolheu os embargos à execução manejados por JULIANA FIGUEIREDO SANTOS, julgando extinta a execução extrajudicial n. 0017369-39.2019.8.08.0035 movida pelo apelante em seu desfavor.

Aduz a parte apelante, em síntese, cerceamento de defesa por não possibilitar a produção de prova testemunhal, inexistência de distrato do contrato de serviços advocatícios e liquidez do título exequendo, motivo pelo qual razão não há para a extinção da demanda executiva que propôs para recebimento dos honorários devidos pela apelada.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Ao que se depreende do feito, a execução extrajudicial que originou os embargos do devedor em debate tem como objeto o cumprimento da obrigação contida no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pactuado entre as partes, cujas Cláusulas 2.1 e 3.1 expõem o seguinte:

“
CLÁUSULA 2.1. Os profissionais CONTRATADOS prestarão aos
CONTRATANTES os serviços inerentes à profissão de advogado, englobando todos e quaisquer atos necessários a defesa dos interesses dos CONTRATANTES nos autos do inventário dos bens deixados por DALVAIR BARBOSA DOS SANTOS, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Ecoporartga lES, até o trânsito em Julgado da Sentença.”

“
CLÁUSULA 3.1. Em remuneração dos serviços descritos na cláusula anterior, os CONTRATANTES pagarão, ao final do processo, a quantia correspondente a 10% sobre o valor real de mercado de todos bens que compõem o quinhão hereditário que cada um deles faz jus, independentemente da natureza dos bens, de eventuais renúncias, doações ou partilha pactuada, mesmo que resultante de acordo judicial ou extrajudicial entre as partes, seja em qual momento for.”

Na hipótese, o que alega a parte apelada é que a despeito de pugnar pelo adimplemento contratual relativo ao pagamento integral da verba honorária (também contratual), a parte apelante não cuidou de adimplir com sua obrigação na integralidade.

A subsidiar sua alegação a parte recorrida assevera que o apelante sequer participou da transação realizada em audiência do processo de inventário para o qual teria sido contratado (n. 0000235-81.2018.8.08.0019), haja vista a resilição do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrido anteriormente a tal ato.

Pois bem. Depreende-se do material probatório do feito que, de fato, a parte apelante fora comunicada do desinteresse em manter a contratação entabulada, tanto que na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apelada encontrava-se representada por outro advogado (novo mandato, que revoga o anterior) e o causídico pertencente à banca de advogados apelante representando outro litisconsorte. Além disso, constata-se que a apelada obteve êxito na defesa e preservação de bens, porquanto no acordo homologado judicialmente fora realizada a reserva de patrimônio em seu favor (objeto do contrato de serviços advocatícios entre os ora litigantes).

A meu ver, a mera ausência de representação da parte apelada pelos patronos pertencentes à sociedade de advogados apelante nos autos do processo judicial de inventário não implica na imprestabilidade do título executivo objeto de discussão nesta demanda.

Mostra-se claro pela mera leitura do termo que a contratação levada a efeito pela parte apelada no contrato entabulado com a parte apelante não se resumiu ao mero desfecho do referido processo judicial.

Não se mostra de difícil compreensão que com o falecimento do autor da herança, questões e desavenças surjam entre seus sucessores, a reclamar a intervenção de profissional da área jurídica para esclarecer e auxiliar as partes a buscarem solução, extrajudicial ou judicialmente, de questões diversas.

A mera atuação administrativa/extrajudicial em atos anteriores à aludida audiência mostra-se suficiente a respaldar a pretensão executiva de recebimento da verba honorária, dada a proporcionalidade permitida por lei e prevista no contrato (cláusula 4.1) inclusive, a qual se mostra impositiva.

Nem se diga que a assinatura de procuração constituindo novo patrono para atuar no processo de inventário exclua o recebimento da verba honorária da parte apelante, eis que como já dito, e conforme estabelecido na cláusula 4.1 do contrato entabulado, deverá o pagamento correspondente sobre porcentagem estipulada (10%) ocorrer de forma proporcional aos serviços prestados.

Ocorre que merece cautela para a determinação da base de cálculo de incidência do percentual ajustado (10%) sobre o benefício alcançado pela apelante, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorrente não se dera em prol da apelada quando da efetivação da aludida audiência, cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, como dito, de forma proporcional ao serviço prestado.

Exatamente nesta senda mostra-se a compreensão de nossa jurisprudência, a qual apregoa em casos que tais o necessário manejo de ação distinta da execução para o recebimento de valores que tais em razão de sua iliquidez, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2.
Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido.
3.
Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens.
4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0011662-56.2016.8.08.0048, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
2. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0000411-73.2017.8.08.0026, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

Aliás, do inteiro teor do mencionado voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, extrai-se elucidativa explanação acerca do tema em discussão, cujo excerto corroboro e utilizo-me nesta oportunidade:

“A revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação da parte contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, [...], o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,

rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

A estipulação de cobrança da totalidade dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato tem cunho de cláusula penal compensatória, que é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a revogação do mandato é direito potestativo da parte, que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente de motivação, nos termos dos arts. 682, inciso I c/c 473, do Código Civil.

Assim, tem-se a nulidade dessa cláusula contratual, eis que abusiva, pois estabelece obrigação desproporcional [...].

Não se olvida que os embargados tenham direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autônomo
, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado. [...].”

Na mesma trilha apresenta-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. (...). 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6.
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ, REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Como bem salientado pelo magistrado primevo
“será necessário debruçar-se sobre a questão da proporcionalidade, o que demanda uma análise subjetiva e minuciosa, fugindo ao escopo de uma ação de execução”.

A complementar tal intelecção prossegue o Colendo STJ no sentido de que
“
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Por fim, pontuo que conforme consolidado na jurisprudência pátria, para reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa, é imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo.

Nesse diapasão, a parte recorrente aduz que detinha interesse na prova testemunhal, entretanto, não demonstra que tal prova seria capaz de alterar o desfecho do
decisum.

A razão que embasa o pedido de prova testemunhal, qual seja
“se a ora apelante cumpriu total ou parcialmente sua parte na avença, prestando os serviços a que se comprometeu e se o acordo celebrado é resultante do seu trabalho”,
dados os fundamentos sentenciais corroborados nesta instância, ressaltando-se tratar-se de demanda executiva, não se mostra suficiente a alterar o entendimento adotado para desprover a presente irresignação, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

Diante de tal cenário, manifesto-me pelo desprovimento desta irresignação, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa”.

Diante de tal cenário, impositivo o desprovimento do presente apelo para manter-se incólume a sentença vergastada que extinguiu o feito de execução de título extrajudicial em questão.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0017369-39.2019.8.08.0035

APELANTE: ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: JULIANA FIGUEIREDO SANTOS

JUÍZA: DRA.
KELLY KIEFER

RELATOR: DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
recurso de apelação cível interposto por
ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença
que
extinguiu a ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em desfavor de

JULIANA FIGUEIREDO SANTOS
.

Aduz a parte
apelante
,
em síntese,
que
“
o título é líquido, certo e exigível, porquanto a própria prova documental produzida, de per si, já evidenciar que o objeto do contrato de honorários advocatíclos (título executivo) foi completamente atingido em razão da atuação exclusiva da sociedade ora recorrente que, por óbvio, faz jus à integralidade do preço ajustado em razão do excelente serviço prestado!
”
.

C
ontrarrazões
apresentadas,
nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso
.

P
ois bem. O magistrado sentenciante, por sua vez, subsidiou a extinção do feito executivo no fundamento de que
“Em que pese os atos aqui praticados, certo é que realizei o julgamento dos embargos apensados, reconhecendo a procedência deles, com reflexo nessa demanda (...) Assim, outra providência não há senão a declaração de extinção do presente processo”.

A
o que se depreende d
as razões recursais apresentadas o apelante traz à tona debate idêntico ao já enfrentado justamente no apelo interposto nos autos dos embargos à execução n. 0021198-28.2019.8.08.0035,
o qual fora conhecido e desprovido,
cujo teor do
decisum
trago à baila
e utilizo-me como fundamentação da presente
:

“
C
onforme relatado,
c
uidam os autos
de
recurso de apelação cível interposto por
ALMEIDA & ARADY ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença
que
acolheu

os
embargos
à execução manejados por
JULIANA FIGUEIREDO SANTOS,
julgando extinta a execução
extrajudicial n.
0017369-39
.2019.8.08.0035
movida pelo apelante em seu desfavor
.

Aduz a parte
apelante
,
em síntese,
cerceamento de defesa por não possibilitar a produção de prova testemunhal, inexistência de distrato do contrato de serviços advocatícios
e

liquidez do título exequendo, motivo pelo qual razão não há para a extinção da demanda executiva que propôs para recebimento dos honorários devidos pela apelada.

C
ontrarrazões
apresentadas,
nas quais pugna-se pelo desprovimento do recurso
.

A
o que se depreende do feito, a execução extrajudicial
que originou os embargos do devedor em debate
tem como objeto o cumprimento da obrigação contida no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios pactuado entre as partes, cuja
s
Cláusula
s
2.1
e 3.1
expõe
m
o seguinte:

“
CLÁUSULA 2.1. Os profissionais CONTRATADOS prestarão aos
CONTRATANTES os serviços inerentes à profissão de advogado, englobando todos e quaisquer atos necessários a defesa dos interesses dos CONTRATANTES nos autos do inventário dos bens deixados por DALVAIR BARBOSA DOS SANTOS, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Ecoporartga lES, até o trânsito em Julgado da Sentença.”

“
CLÁUSULA 3.1. Em remuneração dos serviços descritos na cláusula anterior, os CONTRATANTES pagarão, ao final do processo, a quantia correspondente a 10% sobre o valor real de mercado de todos bens que compõem o quinhão hereditário que cada um deles faz jus, independentemente da natureza dos bens, de eventuais renúncias, doações ou partilha pactuada, mesmo que resultante de acordo judicial ou extrajudicial entre as partes, seja em qual momento for.”

Na hipótese, o

que alega a parte apela
da
é que a despeito de pugnar pelo adimplemento contratual relativo ao pagamento
integral
da verba honorária
(também contratual)
,
a parte apela
nte
não cuidou de adimplir com sua obrigação na integralidade.

A subsidiar sua alegação a parte recorr
ida
assevera que o apela
nte
sequer participou da transação realizada em audiência do processo de inventário para o qual teria sido contratado (n. 0000235-81.2018.8.08.0019),
haja vista a resilição do contrato
de prestação de serviços advocatícios
ocorrido anteriormente
a tal ato
.

Pois bem. Depreende-se do material probatório do feito
que
, de fato,
a parte apela
nte
fora comunicada do desinteresse em manter a contratação
entabulada
, tanto que
na audiência realizada no mencionado processo de inventário a apela
da
encontrava-se representada por outro advogado
(
novo mandato, que revoga o anterior
)
e o causídico pertencente à banca de advogados apela
nte
representa
ndo
outro litisconsorte.
Além disso, constat
a
-se que

a apela
da
obteve

êxito na defesa e preservação de
bens
, porquanto
n
o acordo homologado judicialmente
fora realizada
a reserva de
patrimônio em seu favor (objeto do contrato de serviços advocatícios
entre os ora litigantes
).

A
meu ver, a mera ausência de representação da parte apela
da
pelos patronos pertencentes à sociedade
de advogados
apela
nte

nos autos do processo judicial de inventário
não implica na imprestabilidade do título executivo objeto de discussão
nesta demanda
.

Mostra-se claro pela mera leitura do termo que a contratação levada a efeito pela parte apelada no contrato entabulado com a parte apelante não se resumiu ao mero desfecho do referido processo judicial.

Não se mostra de difícil compreensão que com o falecimento do autor da herança, questões e desavenças surjam entre seus sucessores, a reclamar a intervenção de profissional da área jurídica para esclarecer e auxiliar as partes a buscarem solução, extrajudicial ou judicialmente, de questões diversas.

A mera atuação administrativa/extrajudicial em atos anteriores à aludida audiência mostra-se suficiente a respaldar a pretensão executiva de recebimento da verba honorária, dada a proporcionalidade permitida por lei e prevista no contrato (cláusula 4.1) inclusive, a qual se mostra impositiva.

Nem se diga que a assinatura de procuração constituindo novo patrono para atuar no processo de inventário exclua o recebimento da verba honorária da parte apelante, eis que como já dito, e conforme estabelecido na cláusula 4.1 do contrato entabulado, deverá o pagamento correspondente sobre porcentagem estipulada (10%) ocorrer de forma proporcional aos serviços prestados.

Ocorre que
merece cautela para
a
determinação
d
a base de cálculo
de
incidência do percentual ajustado
(
10
%)
sobre o benefício alcançado pela apela
nte
, sobretudo porque a participação do causídico pertencente à banca de advogados recorr
ente
não se dera em prol da apela
da

quando da efetivação da aludida audiência,

cenário este insuficiente a conferir a precisa liquidez do título executivo justamente porque a cláusula de remuneração ajustada impõe a análise do trabalho
efetivamente
desenvolvido pelos patronos,
como dito,
de forma proporcio
n
al ao serviço prestado.

E
xatamente nesta senda mostra-se a compreensão de nossa jurisprudência,
a qual apregoa
em casos que tais
o necessário manejo de ação distinta da execução para o recebimento de valores que tais
em razão de sua iliquidez
,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - PERCENTUAL SOBRE BENS - VALOR INDETERMINADO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2.
Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido.
3.
Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens.
4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.
(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011662-56.2016.8.08.0048, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, de acordo com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24, da Lei nº 8.906/94.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o contrato foi rescindido pela apelada de forma antecipada, retirando, assim, a liquidez do título.
2. Recurso desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0000411-73.2017.8.08.0026,
Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

Aliás, do inteiro teor do mencionado voto do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, extrai-se elucidativa explanação acerca do tema em discussão, cujo excerto corroboro e utilizo-me nesta oportunidade:

“
A revogação de mandato concedido ao advogado por deliberação da parte contratante, embora não desobrigue o cliente de efetuar o pagamento de honorários advocatícios contratuais, [...], o cálculo dos referidos honorários deve ser feito proporcionalmente aos serviços prestados, o que deve ser aferido pelo julgador em ação própria, de conhecimento, e não em execução.

Ora, independentemente dos motivos que ensejaram a revogação do mandato,

rompido o vínculo sem a finalização da prestação de serviços, se faz imprescindível a verificação da proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração devida, o que retira a liquidez do título.

A estipulação de cobrança da totalidade dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato tem cunho de cláusula penal compensatória, que é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a revogação do mandato é direito potestativo da parte, que pode ser exercido a qualquer tempo e independentemente de motivação, nos termos dos arts. 682, inciso I c/c 473, do Código Civil.

Assim, tem-se a nulidade dessa cláusula contratual, eis que abusiva, pois estabelece obrigação desproporcional [...].

Não se olvida que os embargados tenham direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. Todavia, a revogação do mandato torna imperiosa a necessidade de apuração do quantum em processo autônomo
, não sendo admitida a execução da integralidade do preço contratado. [...].”

N
a mesma trilha apresenta-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
. (...). 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado – a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6.
Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável – caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato – que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (
STJ,
REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Como bem salientado pelo magistrado primevo
“será necessário debruçar-se sobre a questão da proporcionalidade, o que demanda uma análise subjetiva e minuciosa, fugindo ao escopo de uma ação de execução”.

A complementar tal intelecção prossegue o Colendo STJ no sentido de que
“
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

P
or fim, pontuo que
conforme consolidado na jurisprudência
pátria
, para reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa,
é
imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo.

Nesse diapasão, a parte recorrente aduz que detinha interesse na prova testemunhal, entretanto, não demonstra que tal prova seria capaz de alterar o desfecho do
decisum.

A razão que embasa o pedido de prova testemunhal, qual seja
“se a ora apelante cumpriu total ou parcialmente sua parte na avença, prestando os serviços a que se comprometeu e se o acordo celebrado é resultante do seu trabalho”,
dados os fundamentos sentenciais corroborados nesta instância, ressaltando-se tratar-se de demanda executiva, não se mostra suficiente a alterar o entendimento adotado para desprover a presente irresignação, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

Diante de tal cenário, manifesto-me pelo desprovimento desta irresignação, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa”.

Diante de tal cenário, impositivo o desprovimento do presente apelo para manter-se incólume a sentença vergastada que extinguiu o feito de execução de título extrajudicial em questão.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.